Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado por RICARDO MOTA DA LUZ, destinado ao cumprimento de acórdão que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação rescisória e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios (ID 33822446). Consoante o artigo 81 do Regimento Interno do TJDFT, a distribuição de ação originária torna o órgão e relator preventos para “todos os efeitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução”. Houve prévia distribuição à colenda Segunda Câmara Cível e a este Relator, ocasião em que foi proferido decisum exequendo (ID 31376691). Contudo, esta relatoria foi designada para compor a 1a Câmara Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção para o cumprimento do acórdão será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Segunda Câmara Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator para presidir eventual processo de execução (art. 87, XI, RITJDFT), em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46